Tribunal: STF
Processo: ARE 1524476
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS PRATICADOS POR EX-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA/SP. AGRAVANTE MARIO LUIZ MORENO QUE NÃO INTERPÔS APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA DECISÃO EM RELAÇÃO ESPECIFICAMENTE A ESSE AGRAVANTE. APRECIAÇÃO APENAS DO AGRAVO INTERPOSTO POR ELIAS ROSSI E SONIA VASCONCELOS BARREIRO ROSSI. TEMA 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONLUIO PARA PRATICAR FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTIGO 10, INCISOS V E VIII, DA LEI 8.429/1992. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295. HIPÓTESE DAS ALÍNEAS B E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERPOSTO POR MARIO LUIZ MORENO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERPOSTO POR ELIAS ROSSI E SONIA VASCONCELOS BARREIRO ROSSI DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi (Doc. 78) e por Mario Luiz Moreno (Doc. 80), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo nas alíneas a, b e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Improbidade administrativa - Esquema de fraude às licitações - Criação de empresas de fachada para participação em licitações cujo objeto seria o fornecimento de materiais de construção -- Empresas que pertenciam ao mesmo grupo familiar - Convites enviados especificamente para estas empresas, sem a inclusão de terceiros nos certames - Documentos que comprovam as fraudes e os atos de improbidade administrativa - Atos de improbidade previstos nos incisos V e VIII do artigo 10 da Lei 8429/92 - Sentença mantida em relação a todos os corréus, com exceção de Paulo Alexandre Paes que demonstrou não ter participado do esquema -- Recurso de Paulo Alexandre provido - Demais recursos de apelação desprovidos.” (Doc. 36, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos por Bráulio Correa da Silva (Doc. 40), por Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi (Doc. 42) e por Mario Luiz Moreno (Doc. 45) foram desprovidos (Doc. 48).



    Nas razões de seu apelo extremo, Mario Luiz Moreno, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República. Afirma que a matéria dos autos guarda similitude com aquelas discutidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 309 e 1.199 da Repercussão Geral. Narra que “foi condenado apenas por ser ordenador de despesas no Municipio de ltaquaquecetuba, por ter exercido o mandato de Prefeito Municipal no período de 2001 a 2004” (Doc. 57, p. 4). Salienta que, por tal fundamento, foi condenado às “penas do artigo 12, II, da Lei nº 8.429/92, decorrente de infringência do artigo 10, V e VIII, do referido diploma legal” (Doc. 57, p. 4). Sustenta, em síntese, que “há evidente erro de interpretação entre a decisão adotada e as regras trazidas pelo advento da Lei nº 14.230/21” (Doc. 57, p. 4-5). Assevera que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 Repercussão Geral, “adotou entendimento diverso do exposto na r. sentença, em que afasta a figura da culpa ou omissão, exigindo-se o dolo específico aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92” (Doc. 57, p. 5). Aduz que “nos casos de culpa ou omissão será necessária a comprovação do dolo como elemento subjetivo do tipo” (Doc. 57, p. 6). Ressalta que “é competência originária do Supremo Tribunal Federal na forma do artigo 102, III, ’a’, ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal, interpretar a norma legal diante da Constituição Federal, e no caso em apreço não houve dolo do recorrente, que não teve qualquer participação do evento” (Doc. 57, p. 6). Argumenta que “não houve dolo do recorrente, que agiu apenas como ordenador de despesas, tendo os procedimentos licitatórios sido conduzidos pela Comissão de Licitação e Secretário Municipal de Compras” (Doc. 57, p. 7). Pugna para que “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário para, seguindo-se a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, Tema 1.119, julgar improcedente o feito pela ausência total do dolo do recorrente em análise infraconstitucional, ou determine o retomo dos autos ao juiz natural, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição” (Doc. 57, p. 7). Insurge-se contra a condenação de multa civil, na medida em que “a pena de multa contraria o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, que não prevê em seu rol exaustivo a aplicação da referida multa” e pugna pelo sobrestamento feito pelo Tema 309 da Repercussão Geral (Doc. 57, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “eis que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou vigência a decisão exarada no Tema 1.199 do STF, relator Ministro Alexandre Moraes, condenando por improbidade administrativa o recorrente pelo fato de ser ordenador de despesas, sem qualquer participação do alcaide nos processos licitatórios, ao depois, seja excluída a pena de multa nos termos do Tema 309 de Repercussão Geral” (Doc. 57, p. 8) 



    Por sua vez, Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi, nas razões de seu apelo extremo, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República. Esclarecem que “foram condenados apenas por serem vereadores no Município de Itaquaquecetuba” (Doc. 59, p. 5). Salientam que foram condenados às “penas do artigo 12, II, da Lei nº 8.429/92, decorrente de infringência do artigo 10, V e VIII, do referido diploma legal” (Doc. 59, p. 5). Afirmam que a matéria dos autos guarda similitude com aquelas discutidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 309 e 1.199 da Repercussão Geral. Sustentam, em síntese, que “há evidente erro de interpretação entre a decisão adotada e as regras trazidas pelo advento da Lei nº 14.230/21” (Doc. 59, p. 6). Asseveram que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 Repercussão Geral, “adotou entendimento diverso do exposto na r. sentença, em que afasta a figura da culpa ou omissão, exigindo-se o dolo específico aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92” (Doc. 59, p. 6). Aduzem que “nos casos de culpa ou omissão será necessário a comprovação do dolo como elemento subjetivo do tipo” (Doc. 59, p. 7). Ressaltam que “é competência originária do Supremo Tribunal Federal na forma do artigo 102, III, ’a’, ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal, interpretar a norma legal diante da Constituição Federal, e no caso em apreço não houve dolo do recorrente, que não teve qualquer participação do evento” (Doc. 59, p. 8). Argumentam que o “primeiro recorrente foi condenado sem ter qualquer vinculação ao fato” e que “a segunda recorrente, embora tenha registrado desde primeiro grau as nulidades do cerceamento de defesa, que indeferiu a prova grafotécnica em assinaturas apócrifas” (Doc. 59, p. 8). Afirmam que o juízo de origem “não pode sobrepor a provas técnicas, absolutas, que levam a nulidade dos atos processuais” (Doc. 59, p. 8). Defendem que, “como decidido no Tema 1.199, a prova do dolo deve ser efetiva e o dano concreto, as decisões de piso nada permitiram, não há prova de dolo e não prova de prejuízo” (Doc. 59, p. 8). Insurgem-se contra a condenação de multa civil, na medida em que “a pena de multa contraria o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, que não prevê em seu rol exaustivo a aplicação da referida multa” e também pugnam pelo sobrestamento feito pelo Tema 309 da Repercussão Geral (Doc. 59, p. 9). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “eis que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou vigência à decisão exarada no Tema 1.199 do STF, relator Ministro Alexandre Moraes” (Doc. 59, p. 9). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos por Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi (Doc. 64) e por Mario Luiz Moreno (Doc. 66).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo afastou a aplicação dos Temas 309 e 1.199 da Repercussão Geral à espécie; inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi quanto às demais matérias, por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; e entendeu ser incabível a interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do inciso III do artigo da Constituição da República (Doc. 70). Com relação ao recurso extraordinário interposto por Mario Luiz Moreno, da mesma forma, afastou aplicação dos Temas 309 e 1.199 da Repercussão Geral; inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; e também entendeu ser incabível a interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do inciso III do artigo da Constituição da República (Doc. 71). 



    Irresignados, Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi, bem como Mario Luiz Moreno, interpuseram os presentes agravos (Docs. 78 e 80, respectivamente).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Mario Luiz Moreno, Elias Rossi, Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi e outros, que exerciam o cargo de Prefeito e Vereadores naquele município, à época dos fatos, para condená-los pela prática de ato de improbidade administrativa, consistente em fraude em procedimento licitatório, com fundamento no artigo 10, incisos V e VIII, da Lei 8.429/1992 (Doc. 25).



    A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento às apelações interpostas por Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi, ratificando a decisão de primeiro grau no que se refere aos ora agravantes (Doc. 36).



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, constata-se que Mario Luiz Moreno não interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba, motivo pelo qual referida decisão transitou em julgado em relação especificamente a esse agravante e seu agravo não pode ser conhecido. 



    Quanto ao agravo interposto por Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi, releva notar que não há identidade entre a controvérsia ora debatida e aquela que será decidida no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 309 da Repercussão Geral, porquanto, nesse feito, o Supremo Tribunal Federal decidirá acerca do alcance das sanções impostas pelo artigo 37, § 4º, da Constituição da República aos condenados por improbidade administrativa no caso específico de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação, o que não é o caso dos presentes autos.



    Saliente-se também que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que as condutas dolosas dos agravantes Elias Rossi e Sonia Vasconcelos Barreiro Rossi restou devidamente configurada, bem como os danos causados ao erário público, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “As condutas de Elias Rossi, Sônia Vasconcelos e Alcides Rossi foram devidamente individualizadas na sentença como tendo sido fundamentais para a ‘articulação da fraude’ às licitações realizadas no Município de Itaquaquecetuba, já que, por meio de suas ações, foram criadas empresas de fachada para concorrer fictamente entre si nos certames. 



    (...)



    Consta dos autos que ao longo do período entre 2001 até 2004 os requeridos agiram e/ou contribuíram para a instalação de esquema de fraude às licitações abertas pelo Município de Itaquaquecetuba para aquisição de materiais de construção.



    Está nos autos que, no dia 15/04/2005, Marilene dos Santos da Silva procurou o Ministério Público para relatar que trabalhava como empregada doméstica na casa de Luiz Rossi Neto - já falecido - e que este, em conluio com seu irmão, o vereador Elias Rossi, teriam criado a empresa Marilene Santos da Silva Dezorzi-ME que seria utilizada para participar das licitações promovidas pelo Município de Itaquaquecetuba.



    À época, Elias Rossi era Presidente da Câmara dos Vereadores e, evidentemente, possuía influência nos trâmites internos do Município.



    Depois de constituída a empresa acima referida, esta passou a participar de diversos processos licitatórios, concorrendo, na maior parte das vezes, com outras empresas que, depois se notou, eram pertencentes a Luiz Rossi Neto (Luiz Rossi Neto -- ME), Sônia Vasconcelos Rossi, esposa de Elias Rossi (Sônia Vasconcelos Rossi - ME) e Alcides Rossi, irmão de Elias Rossi (Alcides Rossi Filho - ME). 



    Em outros termos, as licitações ocorriam formalmente, mas de fato, não havia efetiva concorrência entre as empresas convidadas, posto que além de pertencerem às pessoas de um mesmo núcleo familiar, evidentemente combinavam os valores a serem propostos com a finalidade de direcionar a vencedora.



    O Ministério Público apurou, ainda, que a empresa de Marilene estava sediada no endereço de Luiz Rossi Neto e que quando Sônia participou das licitações, indicou a conta corrente de Luiz Rossi Neto para realização do depósito dos valores, caso saísse vencedora. 



    Também está documentalmente provado que os convites às empresas participantes dos certames fraudulentos foram encaminhados por Francisco P. Moutinho Neto nos casos do Convite n° 46/02 e Convite nº 97/02, sendo que, em ambos os casos, houve vitória da empresa de Marilene. 



    Apurou-se, por fim, que os valores praticados pela empresa de Marilene eram superfaturados, de modo que para além das fraudes às licitações, também decorreu do esquema prejuízo aos cofres públicos. (fls.762) 



    Como se vê, não há dúvidas quanto à existência de um esquema de fraude à licitação no Município de Itaquaquecetuba durante o período de 2001 até 2004.



    Feita esta explanação geral do esquema, cabe, então, delimitar a conduta de cada um dos recorrentes.



    De um lado, temos que a participação de Elias Rossi, Sônia Vasconcelos Rossi e Alcides Rossi é evidente. 



    Conforme esclareceu Marilene em suas declarações (fls. 39/40), Elias e Luiz Rossi gerenciavam juntos o depósito de material de construção da família. Inicialmente, criaram uma empresa em nome de Sônia para fraudar as licitações. Depois, em nome de outro irmão, Alcides. E, por fim, no de Marilene que, segundo relata, era chamada de ‘laranja’ por Luiz e Elias Rossi.



    Elias Rossi, na condição de vereador do Município, articulava politicamente para que os convites fossem enviados justamente para as empresas de sua família. 



    Nesse ponto, cabe destacar que Francisco Moutinho bem atendeu a estes desejos e, ‘coincidentemente’, encaminhou os convites para todas as empresas da família Rossi. 



    As empresas, por sua vez, referiam-se todas a um mesmo depósito de material de construção. Ou seja, as empresas eram diversas, mas os materiais eram fornecidos por um único depósito. 



      Luiz, Sônia e Alcides também participaram ativamente do esquema ao emprestarem seus respectivos nomes para abertura das empresas, bem como ao aceitarem participar de esquema evidentemente ilícito. 



    Sônia e Alcides, inclusive, assumiram terem participado das referidas licitações. Sônia, entretanto, não soube explicar por que teria informado o número da conta bancária de seu cunhado, Luiz Rossi, para depósito dos valores pagos pela Prefeitura, caso saísse vencedora da licitação. Na realidade, culpou seu falecido filho pelo suposto equívoco.



    Não há dúvidas, ademais, de que as condutas foram praticadas dolosamente, já que houve atuação positiva de todos na condução do esquema fraudulento.



    Francisco Moutinho Neto também teve participação relevante no esquema. 



    Percebe-se, pela análise dos documentos juntados aos autos, que Francisco atuou como Secretário de Administração do prefeito, e também corréu Mario Luiz Moreno, bem como na condição de Presidente da Comissão Municipal de Licitações.



    Na condição de Presidente da Comissão, Francisco distribuiu convites justamente para todas as empresas da família Rossi. 



    Não é possível crer que Francisco não soubesse que as empresas pertenciam ao mesmo núcleo familiar. 



    Ora, a razão social das empresas correspondia ao nome de seus sócios. Francisco conhecia pessoalmente Elias Rossi, Presidente da Câmara dos Vereadores. Sabia de seu parentesco com Luiz Rossi, com Sônia, Alcides e conhecia também Marilene. Ainda assim, distribuiu convites a estas empresas para que concorressem entre si nos certames abertos pela municipalidade. 



    Como se vê, é impossível crer na alegação de que Francisco não tinha como saber da relação entre as empresas. 



    Portanto, não há dúvidas também de que o apelante agiu dolosamente quando não apenas deixou de impedir a ocorrência da fraude, mas participou do esquema ao distribuir os convites justamente para as empresas da família.“ (Doc. 36, p. 22 e 27-32, destaquei)



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão.



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração dos atos dolosos de improbidade administrativa dos agentes públicos em questão, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a seguinte decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.295, redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/10/2023, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 8.429/1992.



    Dessa forma, o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com o entendimento desta Corte.



    Outrossim, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela l